Tribunal: TJSP
Processo: 2042888-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido feito com base em afirmação de pobreza juridica e em cópias de documentos comprobatórios de ausência de declaração de imposto de renda – insuficiência – elementos dos autos que destoam da afirmação de pobreza jurídica – necessidade de produção de provas mais robustas a respeito da afirmada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido feito com base em afirmação de pobreza juridica e em cópias de documentos comprobatórios de ausência de declaração de imposto de renda – insuficiência – elementos dos autos que destoam da afirmação de pobreza jurídica – necessidade de produção de provas mais robustas a respeito da afirmada insuficiência de recursos, ônus do qual a agravante se descurou – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042888-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISABEL
CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042888-52.2020.8.26.0000 - Voto 24588
2
VOTO No: 24588
AGRAVO DE INST. No: 2042888-52.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA 1a VARA
CÍVEL
JUÍZA: VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
AGTE.: ISABEL CRISTINA SANTOS CARDOSO
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO pedido
feito com base em afirmação de pobreza juridica e em cópias de
documentos comprobatórios de ausência de declaração de imposto
de renda insuficiência elementos dos autos que destoam da
afirmação de pobreza jurídica
necessidade de produção de
provas mais robustas a respeito da afirmada insuficiência de
recursos, ônus do qual a agravante se descurou determinação de
recolhimento também das custas do presente recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa agravo desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos embargos à
execução promovidos pela agravante contra o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 70/72 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela
agravante.
Alegou a agravante, em suma, que se trata de pedido de
gratuidade da sócia e não da empresa. Os documentos juntados demonstram que não
tem condições financeiras de suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio.
A simples declaração de necessidade é suficiente para que o magistrado conceda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042888-52.2020.8.26.0000 - Voto 24588
3
gratuidade da justiça, cabendo à parte contrária comprovar que o postulante não faz
jus ao benefício. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de lhe
ser concedida a benesse legal em referência.
Em sua resposta (fls. 20/27), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 17).
É a síntese necessária.
O agravo não merece acolhida.
O art. 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no art. 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido
dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos
artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042888-52.2020.8.26.0000 - Voto 24588
4
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida deve ser prestigiada, uma vez que a agravante não comprovou que
faz jus à gratuidade que pleiteou e há nos autos elementos que contrariam a
afirmação de pobreza apresentada.
A agravante não indicou sua profissão na petição inicial e na
procuração outorgada ao seu advogado. Nas razões do presente recurso, afirmou ser
empresária. Todavia, não comprovou qual seria efetivamente sua renda mensal. Era
de rigor que ela fizesse prova de sua alegada insuficiência financeira ou que ao
menos trouxesse algum elemento a evidenciar o valor de sua renda mensal, uma vez
que a declaração de pobreza apresentada se mostrou incompatível com outros
elementos constantes dos autos.
Conforme se verifica a fls. 51/56 dos autos de origem, em
abril/2018, a agravante celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira
agravada, no qual assumiu a obrigação de pagar prestações mensais no valor de R$
4.224,82.
Para a obtenção do referido empréstimo, houve certamente a
necessidade de comprovação da renda mensal da agravante, sendo que esta deveria
ser consideravelmente superior ao valor das parcelas.
Tal circunstância não se coaduna com a alegada condição de
isenta de pagamento de imposto de renda.
Diante de tais contradições, não prevalece a presunção de
pobreza jurídica decorrente da declaração firmada pela agravante.
A conclusão é inevitável: há uma discrepância entre o que a
agravante declara e o que aparenta ser, em termos socioeconômicos.
Quando a presunção relativa que decorre da declaração de
pobreza é, prima facie, elidida quer por prova inequívoca, quer pela realidade dos
fatos (como no caso dos autos) , cumpre ao interessado na obtenção do benefício
demonstrar que realmente não pode arcar com as custas, sem prejuízo do próprio
sustento ou da família. Na hipótese, já não basta mais a simples declaração nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042888-52.2020.8.26.0000 - Voto 24588
5
sentido. É necessária a produção de prova cabal a respeito da necessidade.
Por conta disso, cumpria à agravante fazer prova sobre a sua
alegada pobreza jurídica. Mais incisivamente, deveria ter apresentado comprovantes
de seus rendimentos, bem como ter prestado esclarecimentos sobre suas fontes de
renda e suas alegadas dificuldades financeiras.
Sem a demonstração da necessidade econômica da agravante,
não era mesmo possível a concessão da gratuidade da justiça.
Convém consignar que o benefício aqui denegado poderá ser
concedido a qualquer tempo, desde que a agravante demonstre de forma estreme de
dúvidas que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo
próprio ou de sua família o que não se patenteou no recurso.
Ante o resultado do julgamento, determina-se que também as
custas do presente recurso (taxa judiciária) sejam devidamente recolhidas pela
agravante, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado o que deverá ser
verificado e providenciado pela serventia de 1o grau.
Nesses moldes, com a determinação contida acima, nega-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator